Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-08.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001394-08.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (APELANTE), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), DJALMO PEREIRA LIMA - CPF: 804.446.601-00 (APELADO), PAULA PATRICIA PASQUALLI - CPF: 707.262.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI
14.905/2024
–
SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO
– HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

indevido, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

No caso, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa
SELIC
, descontados o IPCA, de modo que cabe reparos a sentença nesse ponto.

Nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, e no caso, por ser matéria de ordem pública, de rigor a fixação de ofício dos honorários por equidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001394-08.2022.8.11.0055

APELANTE:

HUGHES TELECOMUNICAÇÕES

DO BRASIL LTDA

APELADO:

DJALMO PEREIRA LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA
, contra a r. sentença proferida pela MMa Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Dra.
Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido De Tutela de Urgência Antecipada C/C Indenização Por Danos Morais ajuizada por
DJALMO PEREIRA LIMA,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou
a inexistência do débito de R$328,36 (trezentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) incluído em 09/02/2022, determinando-se à parte reclamada que promova sua exclusão dos registros internos e do sistema de proteção ao crédito no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$2.000,00(dois mil reais); condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1,00%a.m., a partir do evento danoso, que reputo como sendo 09/02/2022.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos honorários de sucumbência fixado no valor de 10%(dez por cento) do valor da condenação, considerando a mínima sucumbência da requerente.

Inconformado com os contornos da sentença, a apelante defende que “
não há qualquer irregularidade no contrato objeto desta ação, entretanto, se de fato houve prática de estelionato, a empresa recorrente não concorreu para o resultado de nenhuma forma, pois tomou as devidas cautelas para evitá-lo”.

Diz que “
não teve a menor intenção de lesionar a honra da parte autora, entretanto, se o autor não reconhecia o contrato habilitado em seu nome, bastaria que entrasse em contato no SAC da empresa Hughes e enviasse um comprovante de sua versão, sendo o Boletim de Ocorrência a prova por excelência de tal alegação” (sic).

Assevera que “
ainda que ocorra eventual falha na prestação do serviço, é necessário que o consumidor busque a solução de forma administrativa junto à empresa requerida, ou ainda, que busque métodos alternativos de solução de conflitos, para se configurar a necessidade de busca do judiciário com o único intuito de tentar obter indenização por danos morais, que deve ser a exceção e não regra” (sic).

Pontua que
“apesar de o autor sugerir que tenha sido vítima de fraude, estranhamente não registra junto à autoridade policial queixa de suposta perda, furto ou roubo de seu documento original, o que normalmente é o primeiro ato de uma vítima ao descobrir que seus documentos originais foram utilizados para habilitar um contrato que não reconhece” (sic).

Mensura que
“para que restasse configurado dano moral neste caso, deveria o recorrido demonstrar de alguma forma a ocorrência de dano desta natureza, o que não houve neste caso, ou seja, este não é o entendimento pacificado em nossos tribunais, os quais entendem que a mera cobrança indevida não é capaz de causar danos morais”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer a redução do valor indenizatório arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como seja aplicado o índice SELIC, conforme redação do artigo 406 do Código Civil (Id. 265509307).

O apelado ofertou as contrarrazões, alegando que “
a requerida não comprovou a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito cobrado, tampouco o descumprimento da obrigação pecuniária, deixando de apresentar contrato devidamente assinado, gravação de contratação e/ou outros meios de prova” (sic).

Argumenta que “
não juntou qualquer documento/contrato que comprova a relação jurídica que ensejou à inclusão dos dados do requerente no cadastro restritivo ao crédito, sendo que apresentou apenas contratos de adesão não assinados” (sic).

Afiança que
“nunca recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto débito, nem foi notificado previamente quanto à inclusão de seus dados no cadastro restritivo ao crédito, vindo a ferir o art. 43, § 2o do CDC, podendo ter solucionado na via administrativa” (sic).

Assevera que “
experimentou situação constrangedora, angustiante, tendo sua moral abalada, face à indevida inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes com seus reflexos prejudiciais, sendo suficiente a ensejar danos morais
”, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 265509312).

Houve o recolhimento do preparo no id. 265509308.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
DJALMO PEREIRA LIMA,
ajuizou a
ção declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência antecipada c/c indenização por danos morais em desfavor de
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA,
alegando, em síntese, que o autor
tomou ciência de que a requerida promoveu a inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes, por débito de R$ 328,36 (trezentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), porém nega a existência de relação jurídica com a demandada.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos para declarar inexistente o débito e condenar a reclamada ao pagamento por danos morais.

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, em que a togada singular
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou
a inexistência do débito de R$328,36 (trezentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) incluído em 09/02/2022, determinando à parte requerida que promova sua exclusão dos registros internos e do sistema de proteção ao crédito no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$2.000,00(dois mil reais); condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1,00% a.m, a partir do evento danoso (09/02/2022).

Inconformado com os contornos da sentença, a requerida/apelante defende que não há qualquer irregularidade no contrato objeto desta ação, e se de fato houve prática de estelionato, a empresa recorrente não concorreu para o resultado de nenhuma forma, pois tomou as devidas cautelas para evitá-lo.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, requer a redução do valor indenizatório arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como seja aplicado o índice SELIC, conforme redação do artigo 406 do Código Civil (Id. 265509307).

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2o e 3o da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor da empresa apelante, por ser a responsável em inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Desse

modo,

cabe

ao

recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

do

requerente/recorrido,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia a requerida trazer aos autos documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida,

bem

como

a

existência

da

dívida,

o

que,

de fato, não ocorreu.

É incontroverso nos autos que o autor /apelado teve seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao débito por “suposto” débito junto a requerida, no valor de
R$328,36
(trezentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), vencida em 31/08/2021, com inclusão em 09/02/2022 (Id. 265508342), tendo como referência o suposto contrato/fatura no1577689.

A requerida, sustenta que a contratação do serviço de internet via satélite, código de assinatura no HTB000001714757, que deu origem às cobranças ora contestadas pelo Autor, foi realizada em agosto de 2021 através de loja credenciada, autorizada a realizar a intermediação entre o novo assinante e a requerida, inclusive com confirmação dos dados por meio do Whatsapp do celular (17) 98835-8206.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, principalmente quanto a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes,

pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)
Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico comprovada a inclusão em 09/02/2022 do nome do autor em cadastro de inadimplentes, por débito de R$328,36 (Id. 78465992).

Por sua vez, a requerida juntou cadastro de futuro assinante, documento pessoal e conversa de whatsapp, bem como fatura (Id.87681379).

Pois bem.

Pela análise do cadastro de futuro assinante, verifico que consta como data da venda 30/08/2021, contudo, sem ao menos mencionar o endereço do requerente.

Cabe mencionar que a CNH juntada pelo requerido (documento utilizado para a realização da contratação dos serviços) em fls.03 (Id.87681379), embora tenha os dados e foto semelhante ao do requerente, é certo que não se trata da via original e sim de simples cópia (facilmente conseguido por terceiros via meio digital) ou clonagem; vislumbra-se também que o referido documento teve sua data de validade expirada em 07/09/2019, tendo o requerente renovado a emissão de sua CNH em 03/10/2019 - Id. 78463634, não fazendo mais uso do referido documento vencido para qualquer finalidade.

Além disso, o cadastro de futuro assinante, embora acompanhado de documento pessoal, sequer foi assinado pela parte consumidora e a conversa de whatsapp juntada pela reclamada não indica o número de telefone da reclamante.

Portanto, concluo que a requerida não comprovou a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito cobrado, tampouco o descumprimento da obrigação pecuniária, deixando de apresentar contrato devidamente assinado, gravação de contratação e/ou outros meios de prova” (Id.
265509304).

Logo, constata-se que a quantia que está sendo cobrada pela requerida, ora apelante, e que gerou a negativação do nome da parte autora/apelada, foi inscrita de forma indevida, o que gera o dever de indenizar.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e nesse caso, o dano moral é “
in re ipsa”
, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta C. Câmara Julgadora, vejamos:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – AFASTADA – MÉRITO -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – DEVER DE INDENIZAR
– DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA APLICADA NA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em perda do objeto, quando do ajuizamento da ação, a parte autora ainda estava sendo cobrada por dívida que desconhece, o que gerou a negativação indevida.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito indevido, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve fluir desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, não merecendo reparo a sentença.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC”. (TJ-MT 00064171320198110004 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011808-27.2022.8 .11.0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024).

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

– AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL
–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a
produção
de

prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022).

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, merece ser mantido o valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais), vez que está razoável e proporcional ao caso em apreço.

Ademais, a apelante também aduziu que caso mantida a condenação por danos morais, deve ser aplicado o índice SELIC, conforme redação do artigo 406 do Código Civil, ao passo que, nesse ponto, assiste razão a recorrente.

Isso porque, nos casos de responsabilidade extracontratual,
a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento
, de modo que cabe reparos a sentença nesse ponto.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2o, 85, §11, e 98, §3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Ademais, como não houve insurgência da parte apelante sobre honorários advocatícios, por ser matéria de ordem pública, faz-se necessária a sua análise de ofício.

É que ao fixar os honorários sucumbenciais o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo artigo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

No caso ora analisado, a magistrada condenou a requerida ao pagamento dos honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), que resulta na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que não remunera de forma digna o advogado da parte adversa, sendo necessária a sua fixação por equidade.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que sobre os consectários legais d
o valor da condenação por danos morais, seja aplicada a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA
, e
de

ofício,
retifico os honorários advocatícios, para condenar a requerida ao pagamento da verba honorária fixada por equidade em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025